Tribunal: TJDFT
Processo: 0709446-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709446-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON SOARES DE ASSIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Nilton Soares de Assis opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 70110786), que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões recursais (ID 70434442), o embargante sustenta a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada. Afirma que a decisão “omite-se em enfrentar a urgência e o risco de dano grave decorrentes da negativa do efeito suspensivo”. Alega que a fundamentação de seu recurso indica os elementos sobre a urgência, embora não conste a fundamentação do pedido de atribuição do efeito suspensivo recursal. Entende que a decisão recorrida possui contradição interna, visto que “reconhece expressamente a gravidade da matéria discutida – a denifição da competência territorial – como justificadora do cabimento do agravo de instrumento, mas, inexplicavelmente, indefere o efeito suspensivo sob a alegação de que não houve fundamentação suficiente sobre o risco de dano grave ou de difícil reparação”. Defende que também seria contraditória a concessão da gratuidade de justiça e a não consideração de sua hipossuficiência financeira na avaliação da urgência e dos efeitos práticos da negativa da tutela recursal, tendo em vista que não poderá arcar com os custos da tramitação processual em outra comarca. Aduz, ainda, que haveria obscuridade na decisão embargada “na medida em que não esclarece de forma suficiente e coerente os fundamentos jurídicos utilizados para indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo, especialmente diante do contexto fático e jurídico claramente delineado no agravo”. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam supridos os vícios apontados, com atribuição de efeitos modificativos, a fim de que seja deferido o efeito suspensivo vindicado. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do CPC[1], é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material. Nas razões recursais (ID 70434442), o embargante alega que a decisão embargada teria incorrido em omissão, contradição e obscuridade. Na hipótese, contudo, o decisum embargado não padece dos vícios apontados pelo embargante. Sobre o vício de omissão, o parágrafo único do art. 1.022 do CPC apresenta suas hipóteses, in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (...) II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...) Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o . No caso, não há falar em omissão, visto que a decisão recorrida foi precisa ao destacar que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso não seria apreciado diante da ausência de fundamentação correlata ao pleito nas razões recursais. Em outras palavras, nas razões do recurso não foi formulado pedido de efeito suspensivo, acompanhado da necessária demonstração do preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar vindicada. Divise-se, por oportuno, claro excerto do pronunciamento impugnado transcrito a seguir (ID 70110786), ad litteris: (...) no que concerne ao pedido de efeito suspensivo, observa-se que o agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[6], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (“O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento”. Acórdão n. 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, conforme precedente elucidativo a seguir transcrito, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão n. 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Da petição do recurso, depreende-se apenas argumentação que defende a declaração da competência do Juízo de origem para processamento do feito, sem a expressa demonstração da presença dos requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo vindicado, em especial, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo, apenas recebo o presente agravo de instrumento. (...) Especificamente quanto ao vício de contradição elencado no art. 1.022 do CPC, este versa tão somente sobre a análise interna do pronunciamento judicial. A contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão. Assim a decisão contraditória é aquela carente de lógica interna, de sorte a macular sua completa e integral compreensão. Nessa linha, colaciona-se precedente do c. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. (...) III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando. V - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.) No que se refere ao vício de obscuridade, este se apresenta nas hipóteses em que a decisão não está redigida de forma clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. Ao contrário do que sustenta o embargante, a decisão recorrida apresentou fundamentação de forma clara e compreensível, sem contradições ou obscuridade a serem eliminadas. Nesse sentido, diferentemente do que quer crer o embargante, a parte da decisão que analisa o cabimento do recurso, se refere à análise dos pressupostos de admissibilidade recursal e apenas indica que as decisões de primeira instância que se referem à definição da competência para processamento do feito admitem impugnação por meio do recurso de agravo de instrumento, embora não haja previsão expressa no art. 1.015 do CPC, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o referido artigo do Código de Processo Civil possui rol de taxatividade mitigada. Nessa perspectiva, a urgência mencionada na decisão decorre apenas da “inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação”, justificando assim o cabimento do agravo de instrumento nessa fase inicial do processo. Desse modo, não cabe afirmar que na decisão recorrida houve o reconhecimento do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo recursal. Por pertinente, confira-se trecho relevante da fundamentação exposta na decisão embargada (ID 70110786): (...) antes de apreciar o pedido de efeito suspensivo, é necessário discorrer sobre o cabimento do recurso. Embora não esteja incluída expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão que estabelece declínio de competência pode ser objeto de agravo de instrumento, por interpretação analógica ou extensiva do inciso III do referido dispositivo legal, conforme precedente da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.679.909/RS. É oportuno trazer a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. [...] 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 1/2/2018). Em 5/12/2018, a Corte Especial do STJ, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), decidiu que o rol estabelecido no art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação. O caso do presente recurso, assim como o dos citados Recursos Especiais, relaciona-se à definição de competência para processar e julgar a causa, questão que deve ser analisada neste momento do processo. Caso contrário, existiria risco de o feito tramitar em determinado Juízo por longo período para, somente então, em futuro julgamento de apelação ou de Recurso Especial, ser reconhecida a incompetência, determinando-se o encaminhamento dos autos ao Juízo competente, com significativo desperdício de atividade jurisdicional. (...) Assim, verificada a ausência de pedido fundamentado atinente à concessão do efeito suspensivo e inexistindo os vícios apontados pelo embargante, conclui-se que o recorrente demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos expostos na decisão. Pretensão dessa natureza, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .